Tribunal: TJPA
Processo: 0633652-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0633652-06.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ADRIANE SADALLA AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0633652-06.2016.8.14.0301

APELANTE: ADRIANE SADALLA AQUINO

Advogado do(a) APELANTE: NAYANE SADALLA - OAB/PA 20.991

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674-A

APELADOS: IDEM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME NEGATIVADO APÓS PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

A autora alega que seu nome foi indevidamente mantido nos cadastros de inadimplentes mesmo após quitação de dívida, o que lhe impediu de contratar crédito para realizar a festa de 15 anos de sua filha. O banco, por sua vez, alegou a legitimidade da inscrição, ausência de dano moral indenizável e contestou os prejuízos materiais. A sentença reconheceu a inscrição indevida, fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00, indeferindo os danos materiais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após quitação da dívida; (ii) definir se é devida indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser majorado, reduzido ou mantido; (iii) analisar se restou comprovado o alegado dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após quitação do débito, ocorrida em 08/10/2016, ultrapassou o prazo de cinco dias úteis previsto na Súmula 548 do STJ, caracterizando falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida, por si só, configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, proporcional às circunstâncias do caso e aos critérios de razoabilidade, não havendo motivo para sua majoração ou redução.

Os danos materiais alegados não foram comprovados, especialmente porque a própria autora reconheceu que a festa de 15 anos da filha ocorreu, ainda que de forma diversa da planejada, não restando evidenciado prejuízo econômico direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

A manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes após o prazo de cinco dias úteis da quitação do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

O montante da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

A ausência de comprovação efetiva dos prejuízos materiais impede a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 944; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; STJ, REsp 2130170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos recursos de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por ADRIANE SADALLA AQUINO e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de indébito c/c indenização por danos morais e materiais c/ pedido de tutela de urgência c/c liminar, ajuizada pela primeira apelante em face do segundo apelante.

Na exordial (id 20556864), a autora ADRIANE SADALLA AQUINO, ora primeira apelante, alegou que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, fato que impediu a obtenção de crédito para realização da festa de 15 anos de sua filha. Assim, pleiteou a declaração de inexistência da dívida; indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00; danos materiais pelos prejuízos advindos do não pagamento dos serviços contratados para a festa de 15 anos da filha; e a concessão de tutela de urgência.

Em contestação (ID n° 20556874), o réu BANCO BRADESCO S/A, ora segundo apelante, sustentou que a negativação decorreu de débito existente e quitado em 08/10/2016, no valor de R$ 478,26, conforme alegado pela própria autora; que a inscrição de seu nome foi excluída dentro do prazo legal de cinco dias úteis após o pagamento; que a parte autora não demonstrou os prejuízos alegados, motivo pelo qual não há dano moral indenizável, pois a inscrição decorreu de dívida verdadeira e quitada; e que resta ausente qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Sobreveio sentença (ID n° 20556896), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declarou indevida a anotação restritiva dos dados da parte autora pelo débito quitado e condenou o banco réu a pagar a parte autora R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral.

Irresignada, a parte autora, ora primeira apelante, interpôs recurso de apelação (ID n° 20556897) sustentando, preliminarmente que não houve audiência de instrução para produção de prova oral, o que configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

No mérito aduz, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é irrisório, eis que a manutenção da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção de crédito a impediram de efetuar empréstimo para pagar a festa de 15 anos da filha, o que lhe gerou abalo emocional severo, notadamente porque a festa não ocorreu nos moldes sonhados. Por fim, pleiteia a majoração da indenização em danos morais para R$ 30.000,00, bem como o reconhecimento dos danos materiais alegados.

Igualmente irresignado, a parte ré, segundo apelante, interpôs recurso de apelação (ID n° 20556900) defendendo, em suma, que a inscrição do nome da autora foi legítima e regular, motivo pelo qual não houve comprovação de dano moral relevante, devendo a sentença ser reformada para afastar a condenação.

Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização fixada e sustenta que os juros de mora devem incidir somente a partir do arbitramento judicial. Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (IDs n° 20556910 e 20556912), oportunidade em que pleitearam o improvimento do recurso da parte adversa.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado para a primeira apelante em razão da justiça gratuita concedida. Preparo do segundo apelante devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, a parte autora/primeira apelante alega a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova oral em audiência de instrução.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessária produção de mais provas, no que entendo ter agido corretamente.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM.
Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa
. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida.
4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Lembro ainda, que o magistrado por ser o principal destinatário das provas poderá indeferir a produção das que entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, bem como promoverá o julgamento antecipado do mérito quando a questão trazida à baila não exigir a produção de novas provas além das constantes dos autos e já existirem elementos para a formação do se livre convencimento motivado (Art. 370 do CPC).

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se em apurar se correta a sentença que declarou indevida a anotação restritiva dos dados da parte autora pelo débito quitado, julgou improcedente o pedido de danos materiais e condenou o banco réu a pagar a parte autora R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

No caso em análise, as partes haviam firmado contrato de financiamento e a autora passou a dever o banco réu, motivo pelo qual seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, na quantia devida de R$ 764,71 reais (ID n° 20556867 - Pág. 3).

Após negociação com a instituição financeira a autora quitou a dívida existente, no dia 08/10/2016 (ID n° 20556866 - Pág. 6 e 20556867- Pág. 1).

Como cediço, a Súmula 548 do STJ estabelece que, em caso do devedor quitar a dívida que levou à inscrição de seu nome no SERASA/SPC, a instituição credora tem 5 (cinco) dias úteis para proceder à exclusão do registro da dívida:

Súmula 548 STJ
- Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de
cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Contudo, em documento acostado aos autos sob o ID n° 20556871 - Pág. 1, é possível verificar que a data de exclusão do nome da autora ocorreu apenas em 25/10/2016, ou seja, após o prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Por outro lado, o Banco Bradesco, segundo apelante, limita-se a alegar, de forma genérica, que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes ocorreu de maneira legítima, sem, contudo, apresentar elementos concretos que afastem a irregularidade apontada.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Diante disso, resta evidente a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, impondo-se o reconhecimento da irregularidade na manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Lembro que o banco teve a oportunidade de retirar o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, porém não o fez por pura falta de cuidado, zelo e respeito com o consumidor, de maneira que o dano é latente e deve ser indenizado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Ademais, o art. 186 do Código Civil estabelece:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da perpetuação da inscrição no CPF da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após ter quitado a dívida.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

No caso em análise, o abalo emocional restou claro em razão da conjuntura vivida pela autora/primeira apelante, a qual não conseguiu realizar empréstimo para produzir a festa de 15 anos de sua filha nos moldes planejados, porque seu nome ainda estava negativado indevidamente.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o dano em casos de inscrição indevida é presumido, ou seja, a inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in re ipsa
, que é o dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS RECORRIDAS. CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA ACERCA DA SUA VERACIDADE. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais ajuizada em 09/2/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/3/2024 .
2. O propósito recursal consiste em definir se ambas as recorridas são responsáveis pelos danos causados pela inscrição indevida da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa
, ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica .Precedentes.4.
No âmbito do microssistema do CDC, a responsabilidade do fornecedor prescinde do elemento culpa, pois funda-se na teoria do risco da atividade. Em consequência, é suficiente a comprovação da inscrição indevida e do nexo de causalidade para que sejam definidos os responsáveis pela reparação do dano.
Segundo a teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC), somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. Ademais, é possível que o resultado danoso seja resultado de uma multiplicidade de causas, fenômeno que ocorre quando uma só causa não seria suficiente, por si só, para produzir o dano. Logo, se ficar constatado que a inscrição indevida resultou de duas ou mais causas, todos aqueles que contribuíram para o resultado serão responsáveis pelos danos vivenciados pela vítima .5. Na espécie, ambas as recorridas deram causa à inscrição indevida. Isso porque, a verdadeira adquirente dos produtos forneceu dados da recorrente e a fornecedora emitiu a nota fiscal sem antes averiguar a veracidade das informações e, ante a ausência de pagamento, inscreveu a recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, as duas condutas foram determinantes para o evento danoso, de modo que ambas as recorridas deverão responder pelos danos enfrentados pela recorrente .6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2130170 SP 2023/0429789-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte apelante, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou a ré/apelada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, eis que se mostra plenamente adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que tange ao pedido de danos materiais pleiteados pela autora/primeira apelante, entendo que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que não trouxe aos autos prova do dano, o que, por si só, impõe o indeferimento do pedido.

Aliás, a própria apelante reconhece em suas razões recursais que a festa de 15 anos de sua filha ocorreu no salão de festas de sua irmã, ainda que não nos moldes sonhados. Portanto, a apelante não prova que não utilizou os serviços contratados e que ficou em prejuízo para fazer jus aos danos materiais pleiteados, que supostamente se derivariam das contratações dos fornecedores para a festa.

Assim, não existindo prova do dano material o pleito caminha para o indeferimento, nos termos da sentença que se mostrou fundamentada e escorreita.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTEPOSTOS
, mantendo integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025